Tribunal: TJSP
Processo: 1005294-50.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Loteamento – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação da associação – Cobrança de contribuições associativas daquele que não é associado ou não anui expressamente com o pagamento de tais valores – Inadmissibilidade – Entendimento adotado pelo E. STJ, julgando recursos repetitivos (arts. 1.036 e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Loteamento – Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos moradores ou proprietários de imóveis localizados na área de atuação da associação – Cobrança de contribuições associativas daquele que não é associado ou não anui expressamente com o pagamento de tais valores – Inadmissibilidade – Entendimento adotado pelo E. STJ, julgando recursos repetitivos (arts. 1.036 e ss, do CPC) – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005294-50.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante JOSÉ JULIO
FACCO, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO
LOTEAMENTO CHÁCARA RINCÃO GLEBA III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-50.2020.8.26.0152 - Cotia - Voto 34970 dact-759
2
Voto no 34970/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1005294-50.2020.8.26.0152
Apelante: JOSÉ JÚLIO FACCO
Apelada: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO
LOTEAMENTO CHÁCARA RINCÃO GLEBA III
Comarca: Cotia - 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Seung Chul Kim
EMENTA
AÇÃO
DE
COBRANÇA

Loteamento

Prestação de serviços, de caráter indivisível, aos
moradores ou proprietários de imóveis localizados
na área de atuação da associação
Cobrança de
contribuições associativas daquele que não é
associado ou não anui expressamente com o
pagamento de tais valores
Inadmissibilidade

Entendimento adotado pelo E. STJ, julgando
recursos repetitivos (arts. 1.036 e ss, do CPC)

Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls. 304/307, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-50.2020.8.26.0152 - Cotia - Voto 34970 dact-759
3
Inconformado, o réu apela, requerendo a
reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 309/317, informando que
nunca se associou à Associação-autora.
Com a resposta, os autos foram remetidos para
julgamento virtual, por ausência de oposição.
É o relatório.
A controvérsia diz respeito ao cabimento ou
não de cobrança de despesas oriundas de imóveis em loteamentos, exigidas
pelas associações ou sociedades de moradores.
Conquanto que já tenham sido proferidas
decisões por esta C. Câmara e por esta Relatoria no sentido de ser devida a
contribuição às chamadas associações de moradores, quando prestados
serviços de caráter indivisível a todos os moradores ou proprietários de imóveis
localizados em sua área de atuação, sob pena de enriquecimento ilícito
daquele que, indiretamente, usufrui de tais serviços, diante de recentes
julgados de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (arts. 1.036 e
ss, do CPC), consolidando entendimento de que as taxas de manutenção,
criadas por associações de moradores, não obrigam os não associados ou os
que a elas não anuíram (Recursos Especiais 1280871/SPe 1439163/SP),
revejo meu posicionamento, consignando que somente é possível a cobrança
de tais taxas de moradores ou proprietários associados que a elas anuíram.
No caso dos autos, o apelante informa que não
é, nem nunca anuiu, à Associação, ora apelada, razão pela qual deve ser
reconhecida a inexistência de relação jurídica entre eles com impedimento de
cobranças pela associação.
A requerente não apresentou consentimento
para a cobrança dos serviços colocados à disposição do morador, não
podendo, desta forma, cobrar daquele que não é associado, sob pena de
violação ao direito de livre associação, garantido constitucionalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-50.2020.8.26.0152 - Cotia - Voto 34970 dact-759
4
Ressalte-se que só há vínculo de associação
formalizado, e juridicamente válido, com expressa manifestação de vontade do
interessado, sendo descabido o seu reconhecimento de forma tácita.
Neste sentido, este Tribunal já julgou:
LOTEAMENTO FECHADO, OU DOTADO DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS
AOS MORADORES Associação de moradores, clube de campo, sociedade ou
outra modalidade criada para custear a estrutura e serviços do
empreendimento, que beneficiam e valorizam todos os imóveis Recente
entendimento de recurso repetitivo (543-C CPC) C. STJ no sentido de que "as
taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os
não associados ou os que a elas não anuíram" Ressalva feita, portanto, às
situações em que, embora não associado, o adquirente anuiu com os serviços
e a cobrança das taxas - Compromisso de compra e venda que contém
cláusula expressa na qual o adquirente do lote se compromete a participar do
rateio das despesas do empreendimento fechado, além de declarar-se
expressamente associado Circunstância peculiar no caso concreto Réus
citados por edital Inexistência de prova acerca da imissão dos réus na posse
do bem, ou mesmo período de ocupação do imóvel Ônus que cabia à ré Ação
improcedente Recurso improvido (Apelação 0008611-25.2010.8.26.0152 -
Relator(a): Francisco Loureiro - Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 08/09/2015).
AÇÃO DE COBRANÇA Taxa de associação instituída por associação de
moradores responsável pela conservação de "loteamento fechado" ou
"condomínio de fato" Sentença de procedência Insurgência do réu
Ilegitimidade passiva afastada Cobrança não pode recair sobre morador que
não anuiu com a instituição do encargo Direito fundamental à liberdade de
associação se sobrepõe ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito Tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-50.2020.8.26.0152 - Cotia - Voto 34970 dact-759
5
firmada pelo rito repetitivo previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil
Ausência de prova da associação do réu à associação autora Sentença
reformada Inversão dos ônus da sucumbência Recurso provido. Dá-se
provimento ao recurso (Apelação 1003588-81.2014.8.26.0236 - Relator(a):
Marcia Dalla Déa Barone - Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 28/09/2015).
Portanto, para que seja possível a cobrança de
tais valores, há de estar expressamente prevista, no compromisso de compra e
venda, tal possibilidade, ou, ao menos, deve contar com a anuência ou atual e
efetiva associação do morador ou proprietário do bem, o que não ocorreu na
hipótese.
Assim, diante da não demonstração da
associação do réu, imperioso a reforma da decisão combatida.
Diante do resultado deste recurso, inverto os
ônus da sucumbência estipulados pela sentença.
E, com a prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa
atualizado, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005294-50.2020.8.26.0152 - Cotia - Voto 34970 dact-759
6
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator